Tribunal: TJES
Processo: 0011085-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011085-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL COELHO DA SILVA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE EXASPERADA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Prisão em Flagrante Delito (em apenso), o laudo de exame químico de fl. 12 e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

2.
A
pena-base foi exasperada para
07
(
sete
) anos
de reclusão
considerando como desfavoráveis a
natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme preceitua o art. 42

da Lei 11.343/06.
Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

3.
No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011085-14.2020.8.08.0024

APELANTE: SAMUEL COELHO DA SILVA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAMUEL COELHO DA SILVA SOBRINHO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
41
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1
0
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0011085-14.2020.8.08.0024
, condenou
o
recorrente à pena de
0
7
(
s
ete
) anos de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em suas razões de fls. 56/ss., requer a defesa, em síntese,
o redimensionamento da pena-base arbitrada, sustentando que foi exasperada de forma desproporcional.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
62
/
ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4880143

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que:

“
[...]
Consta dos autos que na data supracitada Policiais Militares realizavam uma operação no bairro São Benedito, ocasião em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Samuel Coelho da Silva Sobrinho, portando uma bolsa em atitude suspeita na rua do Chafariz, local conhecido por ser um ponto de intenso tráfico de drogas.

Extrai-se do caderno inquisitivo que os Policiais realizaram a abordagem no denunciado e ao ser realizada busca no interior da bolsa que ele trazia consigo foi encontrado no interior dela 46 (quarenta e seis) buchas menores da substância conhecida como "maconha", 17 (dezessete) buchas grandes . da substância conhecida como "maconha", 31 (trinta e um) pinos da substância conhecida como "cocaína", 30 (trinta) pedras da substância conhecida como "crack", 03 (três) pelotas da substância conhecida como "haxixe", 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 716,00 em espécie.

Diante dos fatos o denunciado foi conduzido até a 1a Delegacia Regional de Vitória para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou a prática do delito. [...]”

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Auto de Prisão em Flagrante Delito (em apenso), o laudo de exame químico de fl. 12 e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, no IP, que estava traficando, não sendo este ponto de irresignação no presente recurso. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos policias militares prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal
.

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]

Ante a análise acima precedida, tomando por base a natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado, conforme o Laudo Pericial de fl. 12 [63 (sessenta e três) porções de “MACONHA”, pesando 131,1g (cento e trinta e um gramas e um decigrama); 31 (trinta e uma) porções de “COCAÍNA”, pesando 56,0g (cinquenta e seis gramas); 30 (trinta) porções de “CRACK”, pesando 4,3g (quatro gramas e três decigramas); e 03 (três) porções de “HAXIXE”, pesando 1,7g (um grama e sete decigramas)], conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para
07
(
sete
) anos
de reclusão
considerando como desfavoráveis a
natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme preceitua o art. 42

da Lei 11.343/06.

Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou o D. Magistrado de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Em
seguida
,
f
o
i

reconhecida
a
atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP),
a

qual foi compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP)
.

E, p
or fim
,
não foi implementada
a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§
4º, da Lei n. 11343/06,

por ser o réu reincidente, não merecendo reparos neste ponto a sentença.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC 410.990/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017; HC 409.134/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 18/9/2017). 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 767.216; Proc. 2022/0271151-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022)

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)